Tribunal: TJSP
Processo: 0001673-22.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001673-22.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ANDRÉ
LUIS MIRANDA DE ALMEIDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001673-22.2020.8.26.0521 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001673-22.2020.8.26.0496
COMARCA: SOROCABA - DEECRIM UR10
AGRAVANTE: ANDRÉ LUIS MIRANDA DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.845
Agravo em execução Retificação de cálculo
A data-base para obtenção de nova progressão
de regime deve ser calculada a partir do
preenchimento dos requisitos pelo reeducando -
Inteligência do artigo 112, da LEP - Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
reeducando ANDRÉ LUIS MIRANDA DE ALMEIDA contra a r. decisão de fls.
35/39, que promoveu o sentenciado ao regime intermediário e fixou a data-
base para o regime aberto a data de realização do último exame criminológico.

Pleiteia a reforma da r. decisão, retificando-se o cálculo
de penas, para que conste como data-base para cálculo de progressão ao
regime aberto a data em que o agravante cumpriu o requisito objetivo, e não a
data da prolação da sentença condenatória (fls. 01/11).
O recurso foi respondido pelo agravado (fls. 46/49).
Mantida a r. decisão (fls. 50), o agravo foi devidamente
processado e, nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001673-22.2020.8.26.0521 -Voto no
3
desprovimento (fls. 62/68).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, consta dos autos que o Juízo agravado
promoveu o sentenciado ao regime intermediário, fixando como data-base
para o regime aberto, a data de realização do último exame criminológico. (fl.
35/39).
Não agiu com seu costumeiro acerto o Juízo “a quo”,
acerca da data-base para cálculo de nova progressão de regime.
O artigo 112, da LEP, dispõe que:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor
do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.”
Em que pese a Lei de Execuções Penais determinar a
necessidade de cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior, deve-se
computar, neste cálculo, o período de análise do pleito da progressão em que
o reeducando permaneceu no regime mais gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001673-22.2020.8.26.0521 -Voto no
4
Ora, a demora na apreciação do pedido de progressão de
regime não pode trazer qualquer prejuízo ao sentenciado, devendo ser
contabilizado para o cálculo de futuro benefício.
Assim, o marco para a progressão de regime é, então, a
data em que o reeducando efetivamente preencheu os requisitos legais, e não
a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior.
Nesse sentido, são as seguintes jurisprudências:
HABEAS
CORPUS.

EXECUÇÃO

PENAL.
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME.
MARCO
INICIAL.

DATA
EM
QUE
O
REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS
DO
ART.
112
DA
LEP.
ALTERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
DA
SEXTA
TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E
DA QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Revisão da jurisprudência da Sexta Turma
desta Corte Superior, para alinhar-se ao
posicionamento do Supremo Tribunal Federal e
da Quinta Turma de modo a fixar, como data-
base para subsequente progressão de regime,
aquela em que o reeducando preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal
e não aquela em que o Juízo das Execuções
deferiu o benefício.
2. Consoante o recente entendimento do
Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das
Execuções, que defere a progressão de
regime - reconhecendo o preenchimento dos
requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112 da
LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora
se espere celeridade da análise do pedido, é
cediço que a providência jurisdicional, por
vezes - como na espécie - demora meses para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001673-22.2020.8.26.0521 -Voto no
5
ser implementada.
3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo do
reeducando, o período em que permaneceu
cumprindo pena enquanto o Judiciário analisava
seu requerimento de progressão.
4.

Habeas
corpus
não
conhecido,
mas
concedida a ordem de ofício, para restabelecer a
decisão do Juízo das Execuções Penais.
(HC
369.774/RS,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 07/12/2016)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME. MARCO INICIAL. DATA DA EFETIVA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 112 DA LEP. PRECEDENTE DO STF.
AGRAVO PROVIDO.
1. Revisão da jurisprudência da Quinta Turma
desta Corte Superior, para adequar-se ao
posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no HC 115.254, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 26/2/2016, no sentido de que a
data inicial para a progressão de regime deve
ser aquela em que o apenado preencheu os
requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal,
e não a data da efetiva inserção do reeducando
no atual regime.
2. Aplica-se à progressão de regime, por
analogia, o regramento da LEP sobre a
regressão de regime em caso de falta grave (art.
118), que estabelece como data-base a prática
do fato, e não da decisão posterior que
reconhece a infração.
3. É de se considerar a necessidade de que os
direitos sejam declarados à época adequada, de
modo a evitar que a inércia estatal cause
prejuízo ao condenado.
4. Agravo regimental a que se dá provimento.
(AgRg no REsp 1582285/MS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
09/08/2016, DJe 24/08/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001673-22.2020.8.26.0521 -Voto no
6
Não
bastasse,
atente-se
ao
entendimento
(de
observância obrigatória, frise-se) estabelecido no julgamento do tema 28 -
IRDR, processo no 2103746-20.2018.8.26.0000, que tramita perante a Turma
Especial Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que
ficou decidido que “O lapso temporal para aquisição de benefícios deve ser a
data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão
da benesse”:
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Divergência acerca da natureza da decisão que defere a
progressão do regime de cumprimento de pena, para se
definir o marco inicial a ser considerado como do
implemento dos requisitos do artigo 112 da Lei de
Execução
Penal.
Indicação
da
existência
de
posicionamentos divergentes entre Câmaras de Direito
Criminal deste Tribunal. Risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica configurado. Tese jurídica: A decisão
que defere a progressão de regime tem natureza
meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição
de benefícios deve ser a data em que foi efetivamente
alcançado o requisito objetivo para a concessão da
benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial
para contagem deve retroagir ao tempo que o
reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação
do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça. Recurso de origem: Fixada a tese jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001673-22.2020.8.26.0521 -Voto no
7
supracitada, considera-se como meramente declaratória
a decisão que deferiu a progressão de regime ao
sentenciado. Cabível a reforma almejada pela defesa
para determinar como marco inicial para a contagem de
requisito objetivo de benefícios a data em que
efetivamente alcançado o lapso para a progressão
requerida. Agravo ministerial improvido. Agravo defensivo
provido
(TJ-SP
-
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas - Turma Especial Criminal - Des. Relator
Péricles Piza - DJ 07.11.2019 - Publicação 12.11.2019).
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento
ao
recurso,
determinando-se a retificação do cálculo de penas, considerando como termo
inicial para progressão ao regime aberto a data em que o agravante ANDRÉ
LUIS MIRANDA DE ALMEIDA preencheu o requisito objetivo da progressão
anterior.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator